Tribunal: TJBA
Processo: 8047263-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047263-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA TORRES RIBEIRO

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA, RAFAEL MACHADO ANDRADE registrado(a) civilmente como RAFAEL MACHADO ANDRADE

AGRAVADO: ANTONIO GARCIA HERMIDA

Advogado(s)
:
RAMILE SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO QUE POSSUI GARANTIA VIGENTE. LIMINAR DE DESPEJO SEM PAGAMENTO DE CAUÇÃO PELO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS DA LEI 8.245/1991. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO QUE VIOLARIA A FINALIDADE DA LEI DE PROTEGER O LOCATÁRIO NO DESPEJO LIMINAR. CRÉDITO DE ALUGUEL COMO CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAUÇÃO FICTA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DECISÃO LIMINAR REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047263-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANDREA TORRES RIBEIRO e como apelada ANTONIO GARCIA HERMIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça